Tribunal: STF
Processo: ARE 1510556
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-30
Data de publicação: 2024-08-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    AGRAVO INTERPOSTO PELO RECLAMADO CONTRA HOMOLOGAÇÃO DE DESISTÊNCIA DO RECLAMANTE QUANTO AO TEMA “CORREÇÃO MONETÁRIA”. O reclamado interpõe agravo contra despacho por meio do qual se homologou a desistência pleiteada pelo reclamante quanto ao tema “Correção Monetária”, constante do agravo de instrumento do próprio reclamante. O artigo 998, parágrafo único, do CPC de 2015 não impede a desistência de recurso, ainda que verse sobre matéria objeto de repercussão geral julgada pelo excelso STF. Com efeito, nos termos da jurisprudência desta Corte, nos casos em que se discute a matéria relativa ao índice de correção monetária aplicável aos débitos de natureza trabalhista, ao empregado, autor da reclamação, nos termos do artigo 998 do CPC, é plenamente assegurado o direito de desistir do recurso por ele apresentado. Agravo desprovido. 



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, caput e inciso I, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    No caso, o recurso de revista interposto pelo exequente foi provido quanto ao tema "CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS MORATÓRIOS. ATUALIZAÇÃO DO DÉBITO TRABALHISTA”, para “aplicar, para fins de correção dos débitos trabalhistas, o IPCA-E na fase pré-judicial e, a partir do ajuizamento da ação, a taxa SELIC, ressalvada a possibilidade de incidência de juros de mora na fase pré-judicial (artigo 39, caput, da Lei 8.177/1991) e valores eventualmente pagos, nos termos da primeira parte do item "i" da modulação do STF, vedada a dedução ou a compensação de eventuais diferenças pelo critério de cálculo anterior” (pág. 1.812).



    Compulsando os autos, constata-se, à pág. 1.762, pedido de desistência do recurso de revista formulado pelo exequente, o qual foi homologado à pág. 1.764. Todavia, por equívoco, a aludida homologação do pedido de desistência do recurso de revista do exequente foi ignorada e, consequentemente, analisado o pleito recursal. Considerando, portanto, que o exequente formulou pedido expresso de desistência do recurso de revista anteriormente interposto, não subsiste a decisão embargada no tocante ao exame do referido apelo.



    (...)



    Logo, o simples fato de a matéria devolvida no recurso haver sido objeto de repercussão geral não impede a desistência do recurso pela parte recorrente, conforme revelado pela interpretação do artigo 998, parágrafo único, do CPC de 2015.



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Sobre o tema, os seguintes precedentes:  



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA.1.Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 2. Agravo Interno a que se nega provimento” (RE nº 1.169.266/RS-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 13/02/2019). 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO RESCISÓRIA. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE. CONTROVÉRSIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I – É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo.II – Majorada a verba honorária fixada anteriormente, nos termos do art. 85, § 8° e § 11, do CPC. III – Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa” (ARE nº 1.161.422/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski,DJe de 06/12/2018).  



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR. APOSENTADORIA. REVISÃO. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. INADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 1. É inadmissível o recurso extraordinário quando a matéria constitucional suscitada não tiver sido apreciada pelo acórdão recorrido, em decorrência da ausência do requisito processual do prequestionamento. Súmula 282 do STF. 2. É inviável o processamento do apelo extremo quando a ofensa a dispositivo constitucional se dá de maneira reflexa e indireta, pois requer o exame prévio da orientação firmada sobre tese infraconstitucional pela instância ordinária. 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 939.243/SP-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 07/04/2016).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 30 de agosto de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente